Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A AUTORA E A REVENDEDORA DE VEÍCULOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e, por conseguinte, condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor pago pelo veículo W/Voyage 1.0, placa JHU1480, ano de fabricação 2010, modelo 2011, no importe de R$ 25.240,19 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que em fevereiro de 2023, adquiriu dos réus um veículo usado, pelo valor de R$ 25.240,19 o qual, em 01/04/2023, apresentou defeito e foi levado para conserto em 04/04/2023, onde permaneceu por 16 dias. Afirmou que em 10/05/2023, o veículo foi novamente para reparo e lá permaneceu, não tendo sido devolvido até a data da propositura da ação. Informou que em junho/2023 notificou os réus para rescindir o contrato, mas não obteve solução. Em razão disso, requereu a rescisão do contrato, com a restituição do valor de R$ 25.240,19, e a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63004120 e 63004122). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63004126).
4. Em suas razões recursais, a segunda ré sustentou que a responsabilidade de restituição do valor pago, ainda que de maneira solidária, se mostra manifestamente descabida. Aduziu que não teve participação no negócio relatado pela autora, advindo de uma negociação firmada com o primeiro réu, pois não é possível aplicar a teoria da aparência com base em uma única foto, que não comprova que a venda do veículo tenha se realizado em seu estabelecimento. Alegou que não há elementos aptos a gerar o dano moral indenizável, pois sequer foi a responsável pela venda do veículo, além de que não foi comprovado qualquer dano ou prejuízo provocado por sua ação ou, subsidiariamente, deve ser reduzido o valor arbitrado, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de relação jurídica entre a autora e a empresa recorrente.
6. De acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. “É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.” (STJ. AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).
8. No caso dos autos, não se verificam os requisitos necessários para aplicação da Teoria da Aparência. O conjunto probatório não revela que o primeiro réu (Leonardo) se utilizou da condição de empregado da empresa recorrente para ludibriar a recorrida e realizar o negócio jurídico. Da análise dos diálogos pelo aplicativo WhatsApp entre a autora e o primeiro réu, não se pode concluir que a recorrente participou efetivamente da negociação (ID 63002889, 63002891 e 63004090). O print do WhatsApp de ID 63002890 não demonstra a responsabilização da empresa. Os pagamentos feitos via PIX não foram direcionados à conta de titularidade da recorrente, mas sim, à conta do primeiro réu e de outra pessoa estranha ao feito (ID 63002885). Dessa forma, conclui-se que as fotos não são suficientes para fundamentar a teoria em questão (ID 63004088 e 63004089).
9. Assim, se as circunstâncias em que foi realizada a compra e venda não comprovam que a autora celebrou o negócio jurídico com a empresa recorrente, não se deve aplicar a teoria da aparência e a empresa não deve ser responsabilizada pelos danos causados à autora.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.